Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-51.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702059-51.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA APELADO: BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (réu/apelante) contra a sentença proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA (autora/apelada) em ação indenizatória. No apelo, foi apresentado o documento de ID 67874158 denominado “Carta de Cancelamento de Transação”. Na petição de ID 68705728, o apelante afirma que o referido documento comprova a realização do reembolso à autora do valor da reserva, o que, em tese, deveria ser deduzido do valor pago pela nova hospedagem. Diante disso, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA para se manifestar sobre o documento e a questão suscitada pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator